Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante exposto no relatório, apenas o recurso da pessoa jurídica Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais foi julgado na 43a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 09/12/21 até 16/12/21), formando-se o Acórdão n. 1393213 (ID 31649312). O não julgamento do recurso interposto por Joaby Pereira Costa revela equívoco, impondo-se a correção e a retificação da certidão de trânsito, conforme exegese dos arts. 3° e 1.011, II, do CPC.

2. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. Essa sub-rogação advém, portanto, diretamente da lei, que faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do dano.

3. Salvo prova em sentido contrário, presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de automóvel que lhe segue à sua frente, com amparo no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), ao não observar seu dever de cuidado e atenção na condução e manutenção de distância segura dos demais veículos. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Se o Juízo de origem lastreou o quantum indenizatório nas notas fiscais apresentadas pela seguradora, que detalham os serviços e peças utilizados na reparação do veículo segurado, não há falar em minoração do ressarcimento, máxime se as provas colacionadas aos autos são insuficientes a demonstrar o aludido excesso. Prevalecem as notas fiscais em detrimento dos orçamentos apresentados pelo réu/apelante, responsável pela colisão. E em razão do desprovimento do presente recurso, inexiste motivo hábil para reapreciação do recurso interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, mantendo-se, assim, a r. sentença em sua integralidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.